Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709995-58.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ROSSI RESIDENCIAL SA, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ERENILDA COUTINHO LIMA PEREIRA, FRANCISCO ADELINO PINHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE AGRAVO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRETENSÃO ALTERAÇÃO MULTA. REDISCUSSÃO LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A ausência de interposição de recurso contra Decisão que reconheceu a nulidade de intimação da parte e determinou a republicação da Decisão agravada, atrai o advento da preclusão. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta supressão de instância se a alusão na peça recursal ao Art. 413 do Código Civil foi feita como fundamento jurídico para amparar a pretensão recursal de redução da multa. 3. Os parâmetros para execução da multa prevista no contrato já foram definidos no v. Acórdão, sendo inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença para reduzir a multa contratual ou fixar seu termo final na data de expedição da Carta de Habite-se. 4. A alegação de que a multa contratual se mostraria excessiva deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituir o v. Acórdão. 5. Não incorre em pena por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, bem como 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o valor da multa, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz, a qualquer tempo, razão pela qual entendem que não teria ocorrido a preclusão. Sustentam que a multa deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa dos ora recorridos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409 (ID 44530966). Em contrarrazões, os recorridos pugnam a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 413 e 884, ambos do CC, bem como 537, §1o, inciso I, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “o valor diário da multa foi definido (...), bem como o termo inicial e final para seu cômputo, sendo que a alegação de que a multa contratual se mostraria excessiva deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença (...). Destarte, não se trata de astreintes (...) – multa de caráter processual cuja finalidade é a de conferir efetividade à tutela jurisdicional mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial – mas de multa contratual que foi objeto de pronunciamento na fase de conhecimento, o que impede seu reexame em sede de cumprimento de sentença” (ID 43436142). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ainda, “A incidência da Súmula 283 do STF na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/10/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/10/2022). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas, respectivamente, em nome do patrono Rodrigo Trimont, OAB/SP 231.409 (ID 44530966). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027